Tribunal: TJBA
Processo: 8125112-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125112-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO LAZARO SILVA CARVALHO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s):DANIEL BATTIPAGLIA SGAI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, II E INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 81, CAPUT, TODOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de suposta dívida inexistente. O juízo de origem concluiu pela regularidade da dívida e da inscrição, condenando o autor, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes foi legítima; (ii) verificar a caracterização da litigância de má-fé por parte do autor/apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprova a existência de relação contratual entre as partes por meio de documento de adesão e telas sistêmicas que demonstram desbloqueio, alteração de senha e pagamentos realizados pelo apelante, documentos corroborados por faturas assinadas. 4. A inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes decorre do não pagamento de parcela vencida referente ao uso do cartão, cuja contratação é admitida pelo próprio consumidor. 5. O apelante não apresenta nenhuma prova do adimplemento da dívida, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento do débito. 6. A jurisprudência consolidada do TJBA e do TJSP reconhece como legítima a negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e não quitada, afastando o dever de indenizar. 7. Configura-se litigância de má-fé a conduta do autor que, mesmo ciente da existência do débito, propõe ação judicial com o objetivo de obter vantagem indevida, distorcendo os fatos e omitindo informações relevantes. 8. A multa por litigância de má-fé foi fixada dentro dos parâmetros legais, nos termos do art. 81 do CPC/2015, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto à parte adversa, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando a instituição comprova a contratação, o uso e a inadimplência do consumidor. 2. Não demonstrado o pagamento da dívida, incumbe ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. 3. Configura litigância de má-fé a tentativa do consumidor de alterar a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de débito que efetivamente contraiu e não quitou. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8125112-19.2023.8.05.0001, em que figura como apelante RAIMUNDO LAZARO SILVA CARVALHO e apelado BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO (ANTERIORMENTE DENOMINADO SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.